Tribunal: TJES
Processo: 5001516-17.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001516-17.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TILDA DA SILVA ROSA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001516-17.2019.8.08.0030

REQUERENTE: TILDA DA SILVA ROSA

REQUERIDO: BANCO BMG SA

ASSUMI, COMO MEMBRO NESTA TURMA RECURSAL, EM 16 DE JULHO DE 2020.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EXISTENTE E VÁLIDO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 80 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 –
A parte autora sustentou a negativa de contratação de empréstimo, sendo indevido os descontos mensais em seu benefício previdenciário, aduzindo que a quantia nunca foi depositada em sua conta. Porém,
o documento colacionado no evento ID 2843952 observa-se que o contrato foi formalizado, inclusive consta nele diversas rubricas e assinatura da parte autora, não sendo nem necessário pericia grafotécnica para constatar que se trata da assinatura da requerente ao compará-la com a assinatura de sua identidade (ID 2498357). No curso da ação, a autora, em réplica, reconhece que houve a contratação que originou o contrato de nº 203204434.

3 –
Sentença proferida, na qual o juízo de primeiro grau julgou improcedente, bem como aplicou multa por litigância de má-fé
.

4 – No presente caso, evidenciado que a parte recorrente é idosa, com vários empréstimos em folha de pagamento, há de se sopesar a possibilidade de engano, confusão nas contratações, não sendo impedida de ingressar com demanda judicial, exercendo o seu direito fundamental
. Ademais, no curso da ação, após as razões do banco requerido, a própria autora reconheceu a contratação realizada.

5 – Diante de todo o conteúdo dos autos, não visualizam presentes as hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, inexistindo conduta dolosa, razão pela qual não se justifica a sanção processual à parte recorrente, de multa por litigância de má-fé.

6 – Colaciono julgado:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE (BENS IMÓVEIS).
MULTA

POR

LITIGÂNCIA
DE
MÁ
-
FÉ
. AFASTAMENTO.
MÁ
-
FÉ
NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA.
Litigância
de
má
-
fé
. A condenação às penas da
litigância
de
má
-
fé
tem
por
pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça. Circunstância que não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de defesa. A simples verificação da utilização dos meios disponíveis para exercer a defesa de seus interesses, desvestida de outros elementos, não é suficiente para lastrear a aplicação dessa pena, que demanda que a conduta seja intencionalmente maliciosa. Não verificada a adoção de quaisquer dos comportamentos elencados no art. 80 do CPC/15. Decisão agravada mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70084633726, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 27-11-2020)

7 – Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, excluindo a aplicação de multa por litigância de má- fé a parte recorrente. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É COMO VOTO.

Itapemirim, 01 DE FEVEREIRO de 2021

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

EMENTA

PROCESSO Nº 5001516-17.2019.8.08.0030

REQUERENTE: TILDA DA SILVA ROSA

REQUERIDO: BANCO BMG SA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EXISTENTE E VÁLIDO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 80 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – A parte autora sustentou a negativa de contratação de empréstimo, sendo indevido os descontos mensais em seu benefício previdenciário, aduzindo que a quantia nunca foi depositada em sua conta. Porém, o documento colacionado no evento ID 2843952 observa-se que o contrato foi formalizado, inclusive consta nele diversas rubricas e assinatura da parte autora, não sendo nem necessário pericia grafotécnica para constatar que se trata da assinatura da requerente ao compará-la com a assinatura de sua identidade (ID 2498357). No curso da ação, a autora, em réplica, reconhece que houve a contratação que originou o contrato de nº 203204434.

3 – Sentença proferida, na qual o juízo de primeiro grau julgou improcedente, bem como aplicou multa por litigância de má-fé.

4 – No presente caso, evidenciado que a parte recorrente é idosa, com vários empréstimos em folha de pagamento, há de se sopesar a possibilidade de engano, confusão nas contratações, não sendo impedida de ingressar com demanda judicial, exercendo o seu direito fundamental. Ademais, no curso da ação, após as razões do banco requerido, a própria autora reconheceu a contratação realizada.

5 – Diante de todo o conteúdo dos autos, não visualizam presentes as hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, inexistindo conduta dolosa, razão pela qual não se justifica a sanção processual à parte recorrente, de multa por litigância de má-fé.

6 – Colaciono julgado: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE (BENS IMÓVEIS). MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. Litigância de má-fé. A condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça. Circunstância que não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de defesa. A simples verificação da utilização dos meios disponíveis para exercer a defesa de seus interesses, desvestida de outros elementos, não é suficiente para lastrear a aplicação dessa pena, que demanda que a conduta seja intencionalmente maliciosa. Não verificada a adoção de quaisquer dos comportamentos elencados no art. 80 do CPC/15. Decisão agravada mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70084633726, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 27-11-2020)

7 – Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, excluindo a aplicação de multa por litigância de má fé a parte recorrente. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É COMO VOTO.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, data conforme assinatura eletrônica.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Juiz(a) de Direito

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.